Tribunal: STF
Processo: HC 68723
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-10-01
Data de publicação: 1991-10-01

Ementa:
- PENAL. PROCESSUAL PENAL. CITAÇÃO POR  EDITAL.  EDITAL  POR
COPIA, NOS AUTOS. CPP, ART. 365.
         I. - Citação por  edital  após  tentativas  para  citação  e
intimação  pessoal  do  réu,  que  resultaram   sem   exito.   Edital
reproduzido, por copia, nos autos, verificando-se o preenchimento dos
requisitos do art. 365, CPP.
         II. A simples omissão de não  publicação  do  edital  não  e
causa suficiente  de  nulidade,  mesmo  porque  inexistente  imprensa
oficial na Comarca.
         III. H.C. indeferido.